Tribunal: STF
Processo: ARE 1453807
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. LEI 6.938/81. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. DESPEJO IN NATURA NA REDE PLUVIAL. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE RÉ. ART. 6º, VIII DO CDC E ART. 21 DA LEI 7.347/85. DESPROVIMENTO. 



    1. A Constituição Federal de 1988 dimensionou de forma significativa o meio ambiente, ampliando sua conceituação ao trazer o ser humano ao centro da questão ambiental e apontá-lo simultaneamente como destinatário e implementador, quando impõe ‘ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’, a teor de seu art. 225, caput.



     2. Descabe a alegação de que ocorrida a prescrição da pretensão autoral, uma vez que é firme a jurisprudência do eg. STJ quanto à imprescritibilidade da ação de reparação de dano ambiental. 



   3. A autonomia e elevada proteção ao meio ambiente garantida pela nova ordem constitucional fizeram com que a responsabilidade civil nessa seara fosse instituída como objetiva pelo ordenamento jurídico, sendo desnecessário aferir o elemento subjetivo do agente poluidor, conforme se verifica do art. 14, §1º da Lei 6.938/81. 



   4. Mostra-se essencial aferir a ocorrência ou não do dano ambiental, bem como sua quantificação, uma vez que qualquer atividade potencialmente poluidora já é suficiente à caracterização de nexo causal entre ela e um efeito ambiental negativo, conferindo-se ao meio ambiente manto protetor no caso de incerteza por falta de provas cientificamente relevantes, o que se denomina princípio da precaução. 



   5. Dos documentos acostados (inspeção realizada pela Superintendência de Vigilância Sanitária, vistoria e parecer técnico do INEA, informações da CEDAE), é possível afirmar a conduta omissiva da parte ré durante extenso lapso temporal no sentido de deixar de providenciar a correta destinação de seus efluentes sanitários, apesar de, inclusive, já possuir estrutura a tanto, de modo que a questão somente veio a se regularizar em setembro/2017. 



   6. Em que pese a ausência de realização de perícia, fato é que, com fundamento nos princípios da precaução e da prevenção, aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de repará-los, transferindo-se a ele o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva. Trata-se da aplicação da inversão do ônus da prova em matéria ambiental que, enquanto direito difuso, possui como destinatário a sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a eventual prática lesiva ao meio ambiente, a teor do artigo 6º, VIII, do CDC c/c artigo 21 da Lei nº 7.347/85. 



   7. Resta comprovada a conduta de esgotamento sanitário irregular, in natura nas redes pluviais, bem como o prejuízo ambiental, tendo em vista que a parte ré em nenhum momento desincumbiu da demonstração do contrário. 



   8. Recurso de apelação desprovido” (fls. 14-15, e-doc. 21).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e os §§ 5º e 6º do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 28).  



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário aos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, incidência das Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e enquadramento no Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 34).



    Neste agravo, a agravante impugna os fundamentos da decisão agravada e requer “o processamento e conhecimento do seu recurso extraordinário” (fl.41, e-doc. 36). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.  



    5. O acórdão do Tribunal de origem foi proferido em 20.3.2018 e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.  



    Nas razões do recurso extraordinário, a agravante apenas mencionou:



    “No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, na medida em que se está diante de uma ação civil pública, com potenciais reflexos econômicos vultosos ao Erário. 



    Não bastasse isso, é flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com frontal desrespeito ao disposto nos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal. 



    A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem. 



    Resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes” (fl. 4, e-doc. 28).  



    6. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.  



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.  



    Embora tenha mencionado a repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).  



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.  



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora